Tribunal: TJDFT
Processo: 0704079-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704079-43.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI, RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA AGRAVADO: ANTONIO DE OLIVEIRA ROCHA, KEILA CRIS SILVA DE MORAIS OLIVEIRA ROCHA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por João Paulo Franco Rossi Cuppoloni e Outros contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n° 0712718-24.2021.8.07.0020, deferiu o pedido dos Agravados, nos seguintes termos (Id. 32585827): “Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica apresentado por ANTONIO DE OLIVEIRA ROCHA e KEILA CRIS SILVA DE MORAIS OLIVEIRA ROCHA em desfavor de RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA e JOÃO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI e das empresas ROSSI RESIDENCIAL S/A, BRUMALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e AMERICA PROPERTIES LTDA, sócios/administradores das pessoas jurídicas SANTA TEODATA EMPREEENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e CINARA EMPREENDIMENTOS S/A, a qual é executada no cumprimento de sentença 0706678-65.2017.8.07.0020. Alega a parte autora a existência de confusão patrimonial da empresa pelos sócios, bem como a criação de empecilho para recebimento de crédito pelo consumidor. Recebido o incidente, os réus apresentaram defesa processual, onde defenderam a inexistência dos requisitos autorizadores do art. 50 do CC, bem como ilegitimidades de diretores, o não esgotamento das vias constritivas e impossibilidade de incidente contra sociedade anônima. Réplica ao ID 112277090. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Primeiramente, cumpre destacar que a matéria que objetiva a sentença que embasa o cumprimento de sentença parâmetro deste incidente versa sobre relação de consumo – consectários de contrato de compra e venda de imóvel. Nesse contexto, a análise do mérito deste incidente deve se basear no art. 28 do CDC (teoria de menor). Sendo assim, adianta-se que o presente incidente deve ser acolhido. Isso porque, conforme o §5o do art. 28 do CDC, também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. No caso em análise, é de se ver que, apesar das consultas patrimoniais restritivas feitas em nome dos executados, não houve êxito em localizar bens dos devedores, os quais também não envidaram esforços para satisfazer a dívida ou indicar bens à penhora. Ademais, por se tratarem as executadas de empresas de empreendimento imobiliários, diversos imóveis vinculados a si foram alienados a terceiros de boa-fé, de modo que as pesquisas de bens nos sistemas deste eg. Tribunal em busca de patrimônio das executadas se mostrou plenamente ineficaz. Sendo assim, em havendo sócios/administradores das executadas, deve ser a esses(as) estendida a responsabilidade em ressarcir os prejuízos ao consumidor, porquanto, na forma do art. 28, §5o do CDC, o fato de não haver bens das executadas para satisfazer o crédito perseguido no cumprimento de sentença consubstancia pleno obstáculo apto a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica pleiteada. Importante destacar que, atento ao documento da Receita Federal anexado ao ID 100633143 - Pág. 2, verifica-se que com exceção de AMERICA PROPERTIES LTDA, as empresas Rossi e Brumalia consubstanciam sócios da executada SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Em outros termos, todos os acimas citados devem ser atingidos pela desconsideração da personalidade jurídica da empresa Santa Teodata, já que figuram na condição de sócios e administradores. Nesse sentido: STJ - RESPONSABILIDADE CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.SHOPPING CENTER DE OSASCO-SP. EXPLOSÃO. CONSUMIDORES. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA. PESSOA JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. TEORIA MAIOR E TEORIA MENOR. LIMITE DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REQUISITOS. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES. ART. 28, § 5o. - Considerada a proteção do consumidor um dos pilares da ordem econômica, e incumbindo ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, possui o Órgão Ministerial legitimidade para atuar em defesa de interesses individuais homogêneos de consumidores, decorrentes de origem comum. - A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração). - A teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. - Para a teoria menor, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica. - A aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese autônoma do § 5o do art. 28, do CDC, porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causar, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. - Recursos especiais não conhecidos. (REsp 279.273/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2003, DJ 29/03/2004, p. 230) (grifei) TJDFT - AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E DE LEGITIMIDADE DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA PARA SE INSURGIR CONTRA DECISÃO QUE DETERMINA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RELAÇÃO A ELA NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SOMENTE PELA EMPRESA NÃO CONHECIDO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DA EMPRESA NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DOS SÓCIOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Considerando que os recursos devem ser úteis e necessários à parte, a ausência de tais consequências acarreta a ausência de interesse recursal e legitimidade para recorrer. 2. A determinação de desconsideração da personalidade jurídica não enseja qualquer prejuízo à sociedade empresária, razão pela qual ela não detem interesse e legitimidade para interpor agravo de instrumento contra decisão que defere a instauração do incidente. Agravo de instrumento, em relação a ela, não conhecido. 3. Não havendo legitimidade e interesse para a interposição de agravo de instrumento, também não estarão presentes tais requisitos em relação ao agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a liminar. Agravo interno não conhecido. 4. Considerada a proteção do consumidor um dos pilares da ordem econômica, e constituindo-se a relação jurídica estabelecida entre as partes (contrato de promessa de compra e venda de imóvel) relação de consumo, pois as partes emolduram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor; admitida a desconsideração da personalidade jurídica da devedora se configurada a situação excepcional do art. 28, §5o, do CDC - Lei No 8078/90. 5. A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração). 6. A teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. 7. Para a teoria menor, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica. 8. A aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese autônoma do § 5o do art. 28 do CDC, porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causar, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. REsp 279.273/SP/ Relator Ministro Ari Pargendler/ Relatora para o acórdão Ministra Nancy Andrighi. 9. Agravo de instrumento e agravo interno da sociedade empresária não conhecidos. Agravo de instrumento dos sócios conhecido e não provido. (Acórdão 1086608, 07094982020178070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 11/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Quanto à empresa AMERICA PROPERTIES LTDA, não se verifica nos quadros de sócios e administradores das executadas que referida empresa possua vínculos dessa natureza com estas, de modo que não há como se estender os efeitos dessa decisão a esta. Em tempo, sobre os argumentos lançados na defesa de ID 104961320, como visto nas linhas antecedentes, não há necessidade de prova dos requisitos do art. 50 do CC para deferimento da medida incidental em questão, posto que há relação de consumo sob a lide, o que implica a aplicação das normas consumeristas (art. 28, §5o do CDC). Do mesmo modo, não há falar em esgotamento das diligências restritivas contra a executada para fins de ajuizamento do incidente, visto que esta não é uma condição subsidiaria prevista na legislação. Para além disso, é perceptível a universidade de diligências infrutíferas realizadas em busca de patrimônio das executadas no cumprimento de sentença, de modo que caberia, então, aos réus deste incidente demonstrarem a existência de bens daquelas não atingidos, não sendo, portanto, plausível falar em ausência de esgotamento de medidas constritivas. Sobre os argumentos de defesa protocolada ao ID 103851231, como dito alhures, o documento de ID 100633143 - Pág. 2 prova a condição de administradores de todas as pessoas físicas indicadas no polo passivo. Note-se que a jurisprudência do c. STJ e deste eg. Tribunal acolhem o entendimento de que os administradores sujeitam-se sim aos efeitos da desconsideração da personalidade jurídica. Aliás, em uma análise sistemática do ordenamento referente ao instituto em análise, o art. 50 do CC traz previsão expressa sobre a possibilidade de se atingir sócios ou administradores: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores OU de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (grifei) Sobre o não esgotamento de bens, o tema restou tratado acima quanto à manifestação dos demais réus pessoas jurídicas, de forma a também se estender a argumentação a exposição do réus pessoa física. Quanto a não aplicação do incidente à sociedade anônima, tem-se por desnecessário o enfrentamento do tema, visto que há prova nos autos de que os réus pessoa física são administradores da sociedade limitada executada (Santa Teodata), bem como pelo fato de a dívida perseguida no cumprimento de sentença ser solidária entre todas as devedores. Dispositivo Em face do exposto, com base no art. 136 do Código de Processo Civil c/c o art. 50 do Código Civil, DECRETO A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA das empresas SANTA TEODATA EMPREEENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e CINARA EMPREENDIMENTOS S/A, a fim de atingir o patrimônio dos sócios e administradores RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA e JOÃO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI e das empresas ROSSI RESIDENCIAL S/A e BRUMALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, de modo a possibilitar a comunicação de seus patrimônios com obrigações das empresas executadas. Rejeito o pedido quanto à AMERICA PROPERTIES LTDA. Incluam-se todos os réus no polo passivo do cumprimento de sentença 0709606-52.2018.8.07.0020 como partes executadas. Intime-se o exequente para, em 05 dias, naqueles autos, anexar planilha atualizada de débito, efetuando o abatimento do valor parcial pago atualizado desde a data de pagamento. Traslade-se cópia desta decisão para o cumprimento de sentença 0709606-52.2018.8.07.0020, nele prosseguindo com os autos executórios. Sem honorários, por se tratar de incidente processual. Não havendo recurso, arquivem-se o incidente.” Alegam os Agravantes, em suma, a impossibilidade da desconsideração da personalidade jurídica, sob o argumento de ilegitimidade passiva, ausência de esgotamento das medidas executivas ordinárias e, por fim, a utilização da teoria maior em face dos administradores/diretores não sócios. Narram que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser direcionado aos sócios da pessoa jurídica, o que impossibilita o atingimento dos bens dos Agravantes, pois ostentam a qualidade de administradores/diretores não sócios. No mérito, aduzem que os Exequentes não esgotaram as medidas executivas em face dos devedores, porquanto tentaram apenas o bloqueio de valores e a penhora de imóvel. Asseveram que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e só pode ser utilizada, em ultima ratio, sob pena de ofensa ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC). Sustentam que, mesmo em relações de consumo, a aplicação da teoria menor só pode ser direcionada aos sócios, porquanto o atingimento dos bens dos administradores/diretores não sócios só é possível por meio da teoria maior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Registram, também, que a executada Cinara Empreendimentos S.A. é uma sociedade anônima, de modo que apenas os administradores da sociedade e o acionista controlador poderiam ter seus bens constritos e, ainda, por meio da aplicação da teoria maior, conforme os artigos 117 e 158 da Lei n° 6.404/76. Postulam a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face dos administradores/diretores das sociedades executadas. Ao final, requerem o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam ou, subsidiariamente, o provimento do recurso e o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo comprovado (Id. 7064392). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação de tutela recursal exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, alegam os Agravantes a impossibilidade da desconsideração da personalidade jurídica, sob o argumento da ilegitimidade passiva, ausência de esgotamento das medidas executivas ordinárias e, por fim, a utilização da teoria maior em face dos administradores/diretores não sócios. Em abono à pretensão recursal, informam que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que só pode ser utilizada em ultima ratio, sob pena de ofensa ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC). Asseveram que ostentam a qualidade de administradores/diretores não sócios, razão pela qual, ainda que se trate de relação consumerista, a desconsideração só pode ter por base a teoria maior. Registram que a executada Cinara Empreendimentos S.A. é sociedade anônima, logo, apenas os administradores da sociedade e o acionista controlador poderiam ter seus bens constritos e, ainda, por meio da aplicação da teoria maior, conforme os artigos 117 e 158 da Lei n° 6.404/76. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. No caso, a relação jurídica firmada entre os adquirentes do imóvel, ora Agravados, e as Executadas, Santa Teodata Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Cinara Empreendimentos S.A., é regida pelas normas consumerista, pois os Agravados se enquadram no conceito de consumidores (art. 2o do CDC) e as Executadas se encaixam no conceito de fornecedoras. Por essa razão, incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor no caso dos autos, especialmente o disposto no art. 28 do referido diploma, que trata da desconsideração da personalidade jurídica nas relações de consumo. Na hipótese em exames, deflagrada a fase de cumprimento de sentença (Id. 65050049[1]), em 9 de junho de 2020, os Agravados, apesar das inúmeras tentativas, não obtiveram êxito em localizar bens das Executadas suscetíveis de penhora. Frustradas as tentativas de bloqueio por meio dos sistemas Bacenjud (Id. 71230343[2]) e Renajud (Id. 77366787[3]) e de penhora do imóvel descrito nos autos (Id. 91492616[4]), os Exequentes pediram a desconsideração da personalidade jurídica, com o objetivo de atingir os bens dos administradores e diretores e as empresas sócias das pessoas jurídicas executadas. Ao que tudo indica, as Executadas são insolventes e têm criado obstáculos ao cumprimento da sentença e à quitação do débito exequendo, de modo a atrair a incidência, na espécie, da teoria menor prevista no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica nos casos em que o princípio da autonomia patrimonial representar óbice ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Assim dispõe o artigo 28, § 5o, do CDC, in verbis: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” Ao dissertar sobre a teoria menor da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, prevista no Código de Defesa do Consumidor, o doutrinador Felipe Braga Peixoto Netto[5] destaca o seguinte: “A teoria menor não exige prova da fraude ou do abuso de direito. Nem é necessária a prova da confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e física. Basta, nesse sentido, que o credor (consumidor, no caso) demonstre a inexistência de bens da pessoa jurídica, aptos a saldar a dívida. É uma teoria mais ampla, mais benéfica, certamente, ao consumidor. E foi ela adotada pelo CDC, no art. 28, § 5o.” No caso dos autos, é inequívoco que a preservação da personalidade jurídica das empresas executadas constitui óbice à satisfação do crédito dos Agravados, tendo em vista a insolvência das devedoras e os obstáculos criados a fim de evitar o cumprimento da obrigação de pagar a dívida judicialmente reconhecida. Ocorre, contudo, que a aplicação da teoria menor, com fundamento no art. 28, § 5°, do CDC, não permite a responsabilização pessoal de administrador/diretor que não integre os quadros societários da empresa, devendo a esses ser aplicada a teoria maior, nos termos do art. 50 do Código Civil. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.862.557/DF, da relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, assim se manifestou acerca da aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica aos administradores não sócios, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. INCIDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO. INAPLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. 3. A despeito de não exigir prova de abuso ou fraude para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, tampouco de confusão patrimonial, o § 5o do art. 28 do CDC não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem não integra o quadro societário da empresa, ainda que nela atue como gestor. Precedente. 4. Recurso especial provido.” (REsp 1862557/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021) No caso em análise, há probabilidade do direito alegado, pois a Corte Superior de Justiça, em recente julgamento, entendeu que os sócios não administradores devem se sujeitar à teoria maior, de modo que a responsabilização pessoal depende do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não restou demonstrado. Ademais, há perigo de dano grave e de difícil reparação, pois a continuidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica permitirá a constrição de bens dos Agravantes, com evidentes prejuízos. Assim, em juízo de cognição sumária, avisto elementos a justificar a medida antecipada pleiteada. Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo e determino a paralisação do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no tocante aos Agravantes, administradores/diretores das sociedades executadas. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões. Associem-se os Agravos de Instrumento 0704079-43.2022.8.07.0000 e 0704066-44.2022.8.07.0000, para que sejam julgados simultaneamente, conforme determina o artigo 58 do Código de Processo Civil, e faça conclusão simultânea. Publique-se e intimem-se. [1] Dos autos do cumprimento de sentença. [2] Dos autos do cumprimento de sentença. [3] Dos autos do cumprimento de sentença. [4] Dos autos do cumprimento de sentença. [5] BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. Manual de direito do consumidor: à luz da jurisprudência do STJ. 7 ed. Jus Podivm: Salvador, 2012. Pág. 225. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora